Tribunal: TJDFT
Processo: 0033449-98.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0033449-98.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINA PEREIRA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por LINA PEREIRA DE SOUZA contra sentença prolatada em ação de indenizatória (ID 41032795), em que o Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF julgou improcedentes os pedidos autorais, por reputar não demonstrado o nexo de causalidade entre os danos descritos na petição inicial e o atendimento médico prestado na rede pública do DISTRITO FEDERAL a JOSÉ MARIA DA SILVA, falecido no curso dos autos e sucedido por sua genitora, ora apelante. Nas razões recursais de ID 41032800, a apelante sustenta que o autor substituído, JOSÉ MARIA, foi “vítima de erro médico acometido após a 1a cirurgia” e que os danos decorrentes de tal conduta “são inegáveis, conforme se denota dos fartos documentos acostados à exordial”. Argumenta que, em razão da má conduta médica, o enfermo foi aposentado por invalidez. Descreve cronologicamente a evolução da patologia do paciente e os atendimentos hospitalares e cirúrgicos de que necessitou. Quanto à primeira cirurgia realizada (em abril de 2012), argumenta que, na “recuperação ainda no hospital a alimentação era realizada por sonda, que em determinado dia, quando mudou a nutricionista, a mesma prescreveu alimentação sólida, causando infecção devido a comida que lhe foi ministrada indevidamente, contrariando a dieta prescrita em virtude da cirurgia que havia sido realizada”. Relata ter havido “complicação com deiscência de sutura, donde ocasionou todo o transtorno na vida do filho da Apelante, sendo que depois dessas complicações seu quadro de saúde somente piorou cada vez mais” e que, apesar de dever “ser seguida uma dieta zero, foi ministrado ao paciente dieta liquida, em 22/05/2012” ou em “10/5/2012” – ambas as datas indicadas como o alegado momento do ato ilícito praticado durante a segunda internação do paciente –, novamente de forma contrária à prescrição médica. Argumenta que o erro na ministração alimentar é a conduta negligente e imperita estatal causadora das complicações de saúde do filho da recorrente. Salienta que os hospitais públicos devem prestar serviço de qualidade e, demonstrada “a culpa do médico, ou dos funcionários do hospital, que agiu [sic] de forma negligente e com imperícia no tratamento do paciente, há dever objetivo de indenizar por parte do hospital”. Elaborou tópicos a respeito da manifestação de cada testemunha ouvida durante a fase de instrução dos autos. Sustenta que, dadas as circunstâncias do presente caso, “o magistrado pode presumir a existência de culpa no agir do médico” e que “todo esse erro, negligência e imprudência levou ao óbito do paciente, e conforme afirmado pelos médicos Dr. Antônio Bonaparte e Gustavo Travaglia, houve sim um erro na primeira cirurgia o que ocasionou as demais para correção da primeira, e assim, impossibilitou a cura do paciente, levando à morte, ou acelerando essa”. Tece considerações sobre a responsabilidade civil dos profissionais liberais da medicina, em cotejo com as disposições da norma protetiva ao consumidor, bem como da responsabilidade objetiva do Estado e do instituto do dano moral, afirmando estar evidenciado o “nexo de causalidade entre a omissão estatal no cuidado com o paciente e o resultado danoso (óbito)”. Requer, por fim, o provimento do apelo e a reforma da sentença. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária em prol da parte recorrente na origem. O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões (ID 41032803), nas quais requer a manutenção integral da sentença, uma vez que “o autor recebeu todo o tratamento adequado, e todas as complicações narradas fazem parte dos riscos possíveis esperados para o procedimento cirúrgico inicial, não configurando assim erro”. Ressaltou que apenas no dia imediatamente posterior à cirurgia houve prescrição de dieta zero ao paciente e que a alimentação foi disponibilizada adequadamente, destacando o alto risco de complicação que o procedimento realizado pelo paciente naturalmente possui, especialmente em pessoas mais debilitadas, como era o caso. Intimada a parte apelante para se manifestar em relação à preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida de ofício (ID 41589737), a recorrente manifestou-se por meio da petição de ID 41936973, na qual sustenta que o apelo “combateu especificamente o que foi indeferido na sentença” e reitera o pedido de procedência do recurso. É o relatório do necessário. Decido. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e da eficiência processual (CPC, art. 8o), os quais impõem o dever de “obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e o de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness)”[1]. O juízo de admissibilidade deve aferir o cabimento, a legitimidade e o interesse recursais, a tempestividade, o preparo etc. E, para que se considere atendida a regularidade formal do recurso, deve-se observar, ainda, a regra da dialeticidade recursal. Tal requisito encontra-se expressamente previsto no art. 932, III, do CPC, adiante transcrito: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (grifos nossos). Portanto, o recurso deve ser formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste o seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas que, necessariamente, indique os motivos de fato e de direito (causae petendi recursal remota e próxima) pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Isto é, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão. Além disso, o inconformado com o decisum deve apresentar suficientemente, nos seus pedidos, os limites de sua irresignação, sem que para isso se exija análise interpretativa, atividade inventiva do Tribunal ad quem ou dúvida fundada que impeça ou prejudique a defesa da parte adversa, sob pena de inépcia do recurso por violação dos princípios da dialeticidade, do contraditório e da ampla defesa. No presente caso, a sentença julgou improcedente o pedido indenizatório fundado em alegado erro médico no tratamento hospitalar, na rede pública do Distrito Federal, do paciente José Maria da Silva, filho da apelante. Para tanto, o Juízo sentenciante enfrentou os argumentos apresentados pelas partes autora e ré, de maneira aprofundada, analisando as provas produzidas nos autos, a fim de reconhecer não ter havido falha no serviço de saúde fornecido ao paciente, notadamente em relação à forma de alimentação a ele ministrada, nem relação (nexo de causalidade) entre o atendimento médico-hospitalar e os danos materiais e morais descritos na petição inicial. A propósito, sobre a questão, a sentença impugnada foi fundamentada da seguinte maneira (ID 41032795): “(...) Cuida-se de ação de conhecimento subordinada ao procedimento ordinário em que a autora pleiteia reparação por danos morais em razão da falha na prestação do serviço médico. Para fundamentar o seu pleito alega a autora que seu filho foi diagnosticado com megaesôfago chagásico (K22.0) em 2009, tendo sido submetido a cirurgia para correção do problema em 2012, mas após a realização da cirurgia de forma errônea ministraram alimentação sólida, o que causou infecção e necessitou de novas cirurgias e diante da gravidade da infecção foi retirado o estômago e o baço de seu filho, que não voltou a se alimentar de forma normal até seu óbito em 23/9/2019. O réu, por seu turno, sustenta que não há responsabilidade civil porque não há nexo de causalidade, pois todos os tratamentos e procedimentos necessários foram adotados desde a admissão da paciente. Dispõe o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. A responsabilidade civil do réu é objetiva e para a sua caracterização devem estar presentes os seguintes requisitos: existência de dano (material, moral ou estético), ação ou omissão administrativa, nexo de causalidade e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. Não obstante se tratar de responsabilidade objetiva é imprescindível verificar se houve negligência médica (conforme alegado na petição inicial), pois apenas na sua ocorrência é possível afirmar a existência do nexo de causalidade, por isso, esse será o primeiro requisito a ser analisado. Da analise dos documentos anexados aos autos, em especial o prontuário médico de José Maria da Silva (ID 133075263, pag. 1-181; 133075269, pag. 1-3;), verifica-se que em 8/4/2012 ele foi internado para realização de procedimento cirúrgico em razão de megaesôfago chagásico grau III/IV e sinais de proeminente hérnia gastroesofágica. Consta que o paciente relatou ter sido diagnosticado com doença de chagas há pouco mais de um ano e há seis meses iniciou disfagia para sólidos, com priora progressiva nos últimos três meses. O relato do paciente acima descrito converge com a descrição da evolução da doença narrada pela testemunha o médico Wendel dos Santos Furtado ouvido em audiência de instrução e julgamento, que acrescentou que o megaesôfago grau 3 ou 4, representa alterações no tubo digestivo, o paciente apresenta dificuldades para se alimentar, ele é capaz de deglutir mas o alimento não chega no estômago, pois a válvula entre o esôfago e o estômago perde o movimento e o alimento não passa, inicialmente a dificuldade ocorre para alimentos sólidos, em seguida pastosos e ao final para os líquidos. Ele afirmou, ainda, que havia indicação cirúrgica para o caso em analise. Segundo o prontuário (ID 133075263, pag. 177) o procedimento cirúrgico Thai-Hatafuku-Maki+diverticulectomia com anastomos entérica látero-lateral, foi realizado em 9/4/2012 sem intercorrências, tendo sido encontrado intra-operatório divertículo de Merckel a 110 cm da válvula íleo-cecal, retirado durante a cirurgia. Neste momento houve prescrição de dieta oral zero, mas no dia 11/4/2012 já havia prescrição de dieta liquida conforme aceitação e no dia 12/4/2012 dieta liquido- pastosa (ID 133075263, pag. 176-177). Nas evoluções seguintes foram prescritas dieta zero em razão do quadro álgico, mas após medicação as dores melhoraram e o paciente recebeu alta médica com dieta oral branda em 16/4/2012. Sustenta a autora que após a realização da primeira cirurgia foi ministrada dieta solida de forma errônea o que teria causado todas as complicações e a necessidade de realização das demais cirurgias. No entanto, conforme analise do prontuário a dieta zero foi prescrita apenas no primeiro dia após a realização do procedimento cirúrgico e no dia que o paciente apresentou quadro álgico intenso, mas ele recebeu alta com indicação de dieta oral branda, não restou comprovado nos autos que foi ministrada dieta diferente daquela prescrita no prontuário médico, o que afasta a tese da autora. Ademais, em depoimento o médico Wendel dos Santos Furtado afirmou que no tipo de cirurgia thai, realizado pelo paciente, é feita uma plástica no estômago e no esôfago do paciente e pode passar qualquer tipo de alimento, pois não há obstrução, não há nenhum fator que cause impactação ou que não deixe o alimento passar. Segundo ele no primeiro de pós operatório é prescrito dieta zero, mas essa evolui conforme aceitação, exatamente o que ocorreu neste caso, conforme analise do prontuário narrada em linhas volvidas. Da analise do prontuário médico verifica-se que o paciente retornou em 7/5/2012 queixando-se de quadro de dor em dorso bilateralmente e epigástrio, com quadro de colúria e icterícia (ID 133075263, pag. 17), derrame pleural bilateral, imagem de coleção em base do hemitorax direito, com hipóteses diagnosticas de abcesso ou hérnia diafragmática após realização de tomografia de abdômen com contraste em 10/5/2012. Em 16/5/2012 foi realizada nova cirurgia laparotomia exploradora, cerclagem esofágica, instalação de dreno tubular em loja diafragmática, jejunostomia, esplenectomia heparinização plena, tendo o paciente sido encaminhado a unidade de terapia intensiva em estado grave após o procedimento (ID 133075263, pag. 158-159). Novo procedimento cirúrgico foi realizado em 22/5/2012 para cerclagem do esôfago distal e lavagem da cavidade abdominal, tendo o paciente retornado a unidade de terapia intensiva – UTI após a realização do procedimento (ID 133075263, pag. 125-126), tendo recebido alta médica em 8/7/2012 (ID 133075263, pag. 38). José Maria da Silva foi internado em outras oportunidades, 4/12/2012, 8/1/2013, 31/1/2013 e 9/2/2013, para realização de exames pré-operatórios e realização de procedimento cirúrgico de tentativa de reconstrução de trânsito alimentar (esofagostomia), que efetivamente ocorreu em 10/5/2013 (ID 133075262, pag. 181), mas sem sucesso. Em alegações finais a autora afirma que as testemunhas Antônio Bonaparte e Gustavo Travaglia afirmaram que houve um erro na primeira cirurgia que ocasionou as demais para tentativa de correção. No entanto, a interpretação da autora não poderia ser mais equivocada, ambos fizeram referência complicações no pós-operatório da primeira cirurgia, o que efetivamente gerou a necessidade de realização do segundo e terceiro procedimentos cirúrgicos, mas não houve menção a qualquer erro da equipe médica. Ora, as complicações pós-cirúrgicas podem decorrer de diversos fatores, tais como: de erro médico na abordagem ou na escolha do procedimento, da gravidade do quadro de saúde, da complexidade do procedimento ou de evolução da doença e, neste caso, a referência as complicações ocorridas não decorre de erro. Em depoimento a testemunha médico Gustavo Travaglia Santos, que participou da segunda cirurgia, disse que a cirurgia de megaesôfago possui alto risco de complicação e os pacientes já tem uma condição clinica pior, fato comprovado pelo prontuário que indica que o paciente estava em risco nutricional grave, pois media 1,60 m e pesava 47,6kg, (ID 133075263, pag. 167). Segundo ele as fistulas são tardias e acontecem sem relação com a ingestão de alimentos, muitas vezes o paciente já estava se alimentando quando isso ocorre, o que corrobora a tese do réu de que o atendimento foi adequado e as complicações decorrem do risco possível do procedimento. Por sua vez, a testemunha médico Antônio Bonaparte Santana Ferreira Junior, afirma que houve complicação na primeira cirurgia para correção da doença de chagas, tendo sido realizada duas cirurgias para sanar infecção abdominal e de tórax, por meio da limpeza na cavidade abdominal, fechamento das fistulas, drenagem da barriga e na tentativa de controlar a infecção costurou a parte inferior do esôfago e a parte superior do estômago separando-os, mas não fez referência a retirada do estômago ou baço. Ele afirmou, ainda, que na quarta cirurgia foi feita a reconstrução, mas o canal ficou estreitado e não passava secreção gástrica, razão do insucesso do procedimento. Nesse contexto, não restou comprovado nos autos que as complicações pós cirúrgicas que acometeram José Maria da Silva, quais sejam, derrame pleural bilateral, imagem de coleção em base do hemitorax direito e com o passar dos dias mediastinite por deiscência de sutura, choque misto: séptico/hipovolêmico, trombose de veia porta e esplênica, que ensejaram a realização de outros procedimentos cirúrgicos decorreram de erro ao ministrar alimentação ou de qualquer tipo de negligência médica. Ao contrário, restou demonstrado que o quadro era grave, com prognóstico de evolução ruim e diversos fatores complicadores. Além disso, o depoimento da testemunha o médico Wendel dos Santos Furtado comprova que a complicação não foi inicialmente da cirurgia, pois ele teve trombose da veia porta uma complicação do quadro hemodinâmico dele da doença de chagas relacionada a coagulação, o que afasta novamente afasta a tese da autora. O réu sustenta que todos os tratamentos e procedimentos necessários foram adotados, tese corroborada tanto pela analise do prontuário médico, que demonstra que inúmeros exames foram realizados e muitos deles repetidos, com atendimento multidisciplinar pelas equipes de cirurgia geral, cirurgia torácica, intensivistas, nutricionistas e fisioterapeutas quanto pelos depoimentos colhidos em audiência de instrumento e julgamento. Cumpre ressaltar que nestes casos a obrigação é de meio e não de resultado, significa dizer que deve ser adotada a melhor conduta de acordo com os padrões determinados pela ciência e os meios disponíveis na atualidade, considerando, ainda, as condições individuais de cada paciente. Ora, foi justamente isso que aconteceu todos os esforços foram empreendidos pelas equipes médicas responsáveis pelo atendimento de José Maria da Silva, não tendo sido comprovado nenhum erro ou negligência médica. Releva notar que para caracterizar o nexo causal é preciso que haja um vínculo ou relação de causa e efeito entre a conduta do réu e o resultado, vale dizer, a conduta do réu por si só deveria ser capaz de causar o resultado lesivo a autora. Entretanto, conforme referido em linhas volvidas a conduta dos agentes do réu foi adequada e não houve falha na prestação do serviço, o que é suficiente para excluir o nexo de causalidade. Assim, como não há nexo de causalidade não é preciso discorrer sobre o dano, por isso não há responsabilidade civil do Estado, razão pela qual os pedidos de reparação por dano moral e estético são improcedentes. (...)” – grifos nossos. As razões de apelação, por sua vez, limitam-se a reiterar os fatos narrados na petição inicial acima destacados – especialmente em relação ao fornecimento de alimentação de forma equivocada e contrária à prescrição médica –, sem confrontá-los com as razões de decidir efetivamente utilizadas para resolver o mérito da demanda. Conforme reconhecido pelo Juízo sentenciante, não foi comprovado que houve erro ao ministrar alimentação ao paciente, após a realização da primeira cirurgia, ou que ocorreu algum tipo de incorreção da conduta médico-hospitalar que teria ensejado a necessidade de reabordagens cirúrgicas e causado a fragilização do quadro clínico do primeiro autor. Foi pontuado na sentença combatida que o agravamento do estado de saúde do paciente decorreu de complicações previsíveis de acontecer em pessoas acometidas, dentre outros, pelo megaesôfago chagásico, especialmente quando apresentam estado geral de saúde debilitado (ex: doença avançada, quadro de desnutrição), como era o do filho da recorrente, e que todo o atendimento médico possível foi disponibilizado, a contento, ao paciente. Quanto ao ponto, conforme se viu, a parte recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Desse modo, uma vez que a apelante não rebateu direta e pontualmente os mencionados argumentos – de maneira relacionada ao evidenciado nos autos e conforme o reconhecido pelo Juízo a quo – verifica-se que não há impugnação dos fundamentos da sentença, sendo, portanto, genérica a irresignação recursal. Logo, diante da evidente irregularidade formal decorrente da violação ao princípio da dialeticidade recursal, não há como admitir o processamento do apelo. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator